Tribunal: TJES
Processo: 5005968-11.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005968-11.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: DALVA MARIA ROCHA TORRES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005968-11.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO
: DALVA MARIA ROCHA TORRES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATO IMPUGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NEM O REPASSE DE VALORES À CONSUMIDORA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega ter sido vítima de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) que afirma ter sido induzida a erro ao contratar.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, por vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação, e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A instituição financeira ré não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Além de não comprovar que a consumidora, pessoa hipervulnerável, foi devida e claramente informada sobre as peculiaridades do contrato de RCC, a recorrente falhou em apresentar prova essencial à validação de qualquer mútuo: o comprovante de que o valor do suposto empréstimo foi efetivamente creditado na conta da autora. Tal conduta justifica a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos (art. 42, p. único, CDC) e a compensação pelo dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação da tranquilidade e da segurança financeira da pensionista. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem é módico e atende aos princípios da razoabilidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)